Tribunal: CARF
Processo: 18470.728464/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.728464/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.784 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
CARLA MAGNA ALMEIDA JACQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE - INEXISTENTE
Alegações preliminares de nulidade realizadas de forma genérica, sem trazer
aos autos as causas e provas da existência de nulidade. Foi concedido à
Recorrente ampla oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos,
tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase do inicial do litigio
tributário, não ocorrendo cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Com base nas provas levantadas pela fiscalização ficou comprovado que a
Recorrente omitiu rendimentos, correspondentes a honorários advocatícios,
pagos por pessoas físicas. No caso em concreto, a interessada não demonstrou
que o dimensionamento dos rendimentos tributáveis que lhe couberam era
distinto daquele considerado pela Fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.728464/2011-74
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.784 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728464/2011-74

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pela Recorrente, devidamente
qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão n.o 09-50.687, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) - DRJ/JFA (e-fls. 66 a 70), que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente à impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Os documentos colacionados aos autos, de forma irretorquível, dão conta que o sujeito
passivo omitiu rendimentos, correspondentes a honorários advocatícios, pagos por
pessoas físicas.
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE E
DE DESPESAS MÉDICAS.
Deixou a interessada de contestar de forma efetiva as infrações relativas às deduções
indevidas a título de dependente e de despesas médicas, pois reconhece a legislação
existente, mas apela a questões subjetivas, desprovidas de amparo legal.
PENALIDADES. MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-
LEÃO.
A autuada revela apenas contrariedade com a aplicação da sanção, sem contudo
demonstrar que a exação não seria devida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Da Fiscalização
O sumário da fiscalização está muito bem descrito no Termo de Verificação Fiscal
(e-fls. 28 a 34), por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
I - CONTEXTO DOS FATOS
1.1. A presente ação fiscal, em face do contribuinte acima qualificado, que versa sobre
o imposto de renda da pessoa física, referente ao ano-calendário de 2008, teve origem
na operação empreendida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil denominada
ENAF —Estratégia Nacional de Fiscalização, na qual diversas ações fiscais foram
concomitantemente iniciadas, em todo o território nacional, após trabalho interno de
investigação e monitoramento da situação fiscal dos implicados. No caso vertente, o
foco da análise preliminar pairou no montante tributável declarado pelo sujeito
passivo, em contraste com as informações que alimentam os sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil.
1.2. Com base no trabalho de Seleção Interna de Pessoa Física — Omissão de
Rendimentos, da Divisão de Programação, Avaliação e Controle da Atividade Fiscal —
DIPAC — da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I, no ano-
calendário de 2008, da contribuinte Carla Magna Almeida Jacques, foi emitido MPF-F
n° 07.1.08.00- 2011.01.353-8 para que fossem verificadas no decorrer de procedimento
de fiscalização efetuado junto ao contribuinte à epígrafe, fatos visando a constituição
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.784 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728464/2011-74

de créditos de IRPF, referente a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas
Físicas, correspondentes aos indícios apurados pelas divergências verificadas entre os
Rendimentos Tributáveis informados pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2009 —ano base 2008 — modelo completo, em confronto com os
pagamentos i formados/efetuados por terceiros em suas respectivas declarações de
rendimentos, referentes a pagamentos de honorários de ações judiciais trabalhistas.
1.3. A ação fiscal foi iniciada em 06/04/2011, data em que a contribuinte, que exerce a
atividade de advogada, recebeu uma das vias do Termo de Início de Ação Fiscal, de
29/03/2011, por meio do qual a Fiscalização requisitou os seguintes documentos:
Comprovantes dos Rendimentos Tributáveis, Não Tributáveis e Isentos; Comprovantes
das Despesas Médicas, Instruções e Dependentes e Relação de todos os Recebimentos
de Pessoas Físicas ocorridos durante o ano-calendário de 2008, destacando Nome,
CPF e Valor Recebido.
1.4. Em resposta ao Termo de Início de Fiscalização a contribuinte não apresentou a
Relação de todos os Recebimentos de Pessoas Físicas, entregando o restante da
documentação solicitada.
1.5. Em 26/05/2011, o contribuinte recebeu o segundo Termo de Intimação Fiscal
solicitando as informações e/ou documentos referentes aos Rendimentos Recebidos das
Pessoas Físicas em 2008, declarados pela fonte pagadora e não localizados na
DIRPJ/2009 do fiscalizado. Relacionamos neste termo o Nome do Declarante, N° do
CPF e Valor do Pagamento.
1.6. Em resposta a contribuinte informou que efetivamente recebeu os valores
constantes do termo de intimação e que a declaração foi preenchida pelo contador que
devido a algum equívoco não incluiu os rendimentos na sua declaração do ano-
calendário de 2008.
1.7. Posteriormente, em 13/06/2011 intimamos a fiscalizada a informar a relação de
Pessoas Físicas que pagaram Rendimentos Tributáveis em 2008, conforme montantes
declarados na DIRPF/2009.
1.8. A contribuinte informou que a relação de Pessoas Físicas que pagaram
Rendimentos Tributáveis é a mesma constante na relação da intimação recebida em
26/05/2011.
1.9. Finalmente, em 15/06/2011 intimamos a contribuinte a apresentar os seguintes
documentos e informações: a) documentação original da comprovação da dependência
para efeito de imposto de renda dos dependentes Gabriel Carlos Jacques Araújo e
Natália Rodrigues; b) declaração de pagamentos escolar do dependente Gabriel Carlos
Jacques Araújo e Silva; c) declaração de pagamentos da CAARJ, referente a despesas
com Assistência Médica e d) motivar a dedução de despesas médicas de Allan Jacques
Garcia e caso seja seu dependente para efeito do imposto de Renda, apresentar
comprovação.
1.10. Em resposta a fiscalizada informou que Natalia Rodrigues dos Santos é sua
dependente de fato, porém não de direito porque não têm sua guarda judicial e o Sr.
Allan Jacques Garcia é seu filho legítimo porém têm idade superior a 24 anos.
II- DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL
Infração 01 — Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
2.1.Verificando a documento entregue pelo contribuinte, constata-se que houve,
efetivamente, omissão de rendimentos tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual,
devido o valor declarado como Rendimentos Tributáveis de Pessoas Físicas ser de R$
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.784 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728464/2011-74

15.010,00, enquanto que na resposta do contribuinte a nossa intimação de 26/05/2011
o montante anual auferido foi de R$ 194.999,15. Os valores discriminados na referida
intimação coincidem com os recebidos pelo fiscalizado conforme informações obtidas
do Dossiê Integrado "Rendimentos Recebidos de Pessoa Física em 2008".
2.2. Considerando a resposta do contribuinte, no sentido de que o montante
espontaneamente declarado como Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas (R$
15.010,00) é parte integrante dos valores apresentados à Fiscalização (resposta a
nossa intimação, fl. ), efetuou-se pesquisa nos sistemas informatizados da RFB, de
modo a identificar outra possível fonte de recursos que pudessem justificar a
informação previamente prestada na Declaração de Ajuste Anual. Não logrando
identificar nenhuma outra atividade remunerada passível de tributação, não cabe
oposição à exposição do fiscalizado, cumprindo acatá-la, para considerar como
omissão de receitas a resultante do total dos valores constantes da face de cada recibo
apresentado, compensando-se o valor declarado (R$ 15.010,00). A base de cálculo
considerada, portanto, é correspondente a R$ 194.999,15, onde conclui-se que a
Omissão de Rendimentos recebidos de pessoas físicas foi no montante de R$
179.989,15. A tabela a seguir (valores em Reais) retrata mensalmente (carnê-leão) os
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas pelo Fiscalizado:

Infração 02 — Deduções Indevidas da Base de Cálculo
Dedução Com Dependentes:
2.3 Constatamos que a menor Natalia Rodrigues dos Santos foi declarada
indevidamente como sua dependente sem preencher os requisitos legais, porque a
contribuinte não detém a guarda judicial da menor, assim como, não conseguiu
comprovar a dependência econômica e o seu estado de pobreza. Portanto, glosamos o
valor deduzido da DIRPF/2009 da fiscalizada como dependente no valor de R$
1.655,88 e a respectiva despesa com educação no valor de R$ 3.422,08.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.784 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728464/2011-74

Deduções Com Despesas Médicas:
2.4 Verificamos abatimentos de despesas médicas realizadas com filho maior Sr.Allan
Jacques Garcia, quando este não foi incluído na respectiva declaração de rendimentos,
como dependente, por comprovada incapacidade física. Glosamos o valor de R$
1.692,33, pago a UNIMED-Rio (fl. ) e o valor de R$ 544,23, pago a CAARJ — Caixa de
Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro.
2.5 Constatada as infrações anteriormente demonstradas, cumpre proceder à atuação
do contribuinte, mediante recálculo do imposto de renda a pagar. A tabela abaixo
(valores em Reais) retrata a situação, considerando os valores acima citado, bem como
a exclusão levada a efeito dos valores já declarados:

Infração 03— Aplicação da Multa Isolada
2.6 Segundo a legislação vigente, nos casos de lançamento de ofício para pessoa física,
serão aplicadas multa de 50% (cinqüenta por cento) exigida isoladamente, sobre o
valor do imposto resultante do pagamento mensal (carne-leão). Dessa forma,
verificada a insuficiência ou falta de pagamento, após o término do ano-calendário, o
lançamento abrangerá a multa de ofício aplicada isoladamente sobre os valores do
imposto devido sobre o pagamento do (carnê-leão) e não recolhidos, mesmo na
hipótese da pessoa física não ter apurado imposto a pagar na declaração de ajuste
anual.
2.7 Ressalte-se que os acréscimos legais incidentes sobre o Imposto de Renda
Suplementar acima apurado correspondente à multa de lançamento de ofício, no
percentual de 75%, e aos juros acumulados (Selic) em relação a cada fato gerador
mensal. Além disso, considerando que se trata de rendimentos recebidos de pessoas
físicas, o contribuinte deveria ter providenciado o recolhimento mensal obrigatório do
imposto (carnê-leão).
Constatada a ausência do aludido recolhimento, cumpre efetuar a cobrança, também
da multa do ofício isolada, no percentual de 50% sobre o imposto mensal apurado,
consoante a legislação atualmente vigente.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.784 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728464/2011-74

Do Auto de Infração e da Impugnação
Como resultado da fiscalização, em 10 de outubro de 2011, foi lavrado Auto de
Infração (e-fls. 35 a 45), exigindo do Contribuinte Imposto sobre a Renda de Pessoa Física –
IRPF suplementar, exercício 2009, ano-calendário 2008, código de recolhimento (DARF) no
2904, no valor de principal de R$ 52.179,23 (cinquenta e dois mil, cento e setenta e nove reais e
vinte três centavos) e mais os respectivos acréscimos legais de juros de mora, no valor de R$
11.792,50 (onze mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), calculados até 31
agosto de 2011, de multa de proporcional (75%) no valor de R$ 39.134,42 (trinta e nove mil,
cento e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos) e multa exigida isoladamente no valor de
R$ 24.306,31 (vinte quatro mil, trezentos e seis reais e trinta e um centavos), perfazendo um
total de R$ 127.412,46 (cento e vinte sete mil, quatrocentos e doze reais e quarenta centavos).
Em resumo, o auto de infração foi lavrando com base na convicção da fiscalização
de que a Recorrente omitiu rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício – recebidos de
pessoas físicas e não os levado a tributação pelo carnê-leão; deduziu – indevidamente - despesas
de dependentes, despesas médicas e despesas com instrução.
Da Impugnação
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo Recorrente em 04 de outubro de 2011 (e-
fls. 54/57). Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme passo a relatar, transcrevendo o resumo elaborado pela DRJ em seu Acórdão:
“(...)
A autuada apresentou a impugnação de fls. 54/57, na qual aduziu, em resumo, que:
⇒ a impugnante trabalha como advogada e, com vistas a simplificar suas declarações
de imposto de renda, cobra honorários sobre o valor líquido dos processos, ou seja já
tributado, sendo que uma nova incidência de imposto configuraria bitributação;
⇒ não houve acréscimo patrimonial algum no decorrer do ano-calendário 2008,
“somando-se a isso uma atividade de ajuda humanitária realizada pela impugnante
também daria ensejo a restituição do citado imposto”;
⇒ por conta desse comportamento, a impugnante se vê num estado extremamente
desfavorável, sem recursos para quitar o débito ora contestado;
⇒ os valores fiscalizados já foram tributados, retidos na fonte, sendo que tais
importâncias não são todas da impugnante, portanto não podem ser tributadas
indiscriminadamente;
⇒ a impugnante ajuda um filho maior e, por essa ajuda também é punida, sendo que a
frieza dos relatos impede a visualização que esse filho fora acometido de câncer
hematológico aos 21 anos de idade, mas que não pode ser considerado dependente
visto que as disposições assim não permitem;
⇒ no mesmo sentido, embora não documentalmente adotada, a menor pobre que vive
sob tutela e guarda da impugnante, deixa de ser reconhecida como dependente, em que
pesem todas as características filiais cumpridas;
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.784 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728464/2011-74

⇒ além de todas as atitudes frias e desumanas, procede-se a uma aplicação de multa
exigida em isolado, o que “beira a tortura psicológica de um cidadão que tudo faz para
cuidar da sociedade como um todo”.
(...)”
Do Acordão DRJ/JFA no 09-50.687
A 4a Turma da DRJ/JFA, em 21 de março de 2014, jugou, por unanimidade,
improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente (e-fls. 66 a 69), sob os fundamentos a
seguir descritos.
O órgão julgador conheceu como tempestiva a Impugnação substanciada dos
demais requisitos de admissibilidade.
Incialmente, a DRJ/JFA, com base no relatado, entendeu que “ a entrega da
impugnação se deu de forma meramente procrastinatória, porquanto de seu teor não se extrai
qualquer contradita efetiva ou alicerçada em elemento material que ilidisse o lançamento.”
Em relação aos pontos trazidos na impugnação pela ora Recorrente a DRJ/JFA
concluiu que:
(...)
Independentemente do claro equívoco acerca do entendimento da impugnante do que
seria bitributação, este relator se confessa incapaz de visualizar um cenário no qual um
advogado cobra honorários de seus clientes, pessoas físicas, já com o desconto de
imposto de renda na fonte. Além de não haver previsão legal para tal, o argumento
despendido ganha contorno falacioso, sem se olvidar que se constitui apenas em
palavras desconexas da situação materialmente apurada pela Fiscalização.
Em sequência, argui a interessada que, inobstante “a retenção” já sofrida, não houve
acréscimo patrimonial algum com os valores recebidos no ano-calendário 2008; e
entende que, em face de sua atividade de ajuda humanitária, deveria ter direito à
“restituição do imposto retido”. Tanto uma quanto a outra adução afastam-se
sobremaneira da legislação.
O art. 43 do CTN dita que a situação necessária e suficiente à ocorrência do imposto
de renda surge com a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda,
cujo conceito, além dos proventos de qualquer natureza, constituídos pelos acréscimos
patrimoniais não compreendidos no conceito de renda, açambarca o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos.
Quanto à restituição de imposto, constitui-se senso comum e notório a noção de que
não há meio de se pensar em restituir algo que antes não fora pago/retido, ao contrário
do que quer fazer crer a impugnante.
No tocante às glosas das deduções a título de dependente e de despesas médicas,
reconhece a autuada que a legislação regente das matérias, respectivamente,
representada pelos arts. 77 e 80 do RIR/1999, ampara a Fiscalização. Em assim sendo,
ao deixar de apresentar elementos fecundos que elidam as mencionadas infrações,
resta apenas mantê-las.
Na mesma toada, a multa aplicada isoladamente, em razão da falta de recolhimento
mensal obrigatório do imposto de renda, não mereceu reclamo razoável da interessada,
uma vez que essa optou por aduzir a desumanidade da autoridade fiscal, o que não
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.784 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728464/2011-74

encontra eco neste julgado administrativo. Saliente-se que não só a autoridade
lançadora como os demais agentes da administração sujeitamse à atividade plenamente
vinculada, a qual exige a plena observância à legislação aplicável das matérias
abordadas. O parágrafo único do art. 142 do CTN bem delineia o caminho a ser
trilhado pela Fiscalização nesse mister: “A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”.
(...)
Pelas razões explicitadas a DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Recorrente.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 26 de março de 2015 (e-fls. 78 a 80), a
Recorrente ataca:
 a conclusão da DRJ/JFA de que a impugnação é meramente
procrastinatória e sem qualquer contradita efetiva ou alicerçada em
elemento material que ilidisse o lançamento;
 o lançamento realizado pela fiscalização, construindo uma tese de que os
valores fiscalizados já foram tributados, retidos na fonte, considerando
que ela trabalha como advogada e cobra honorários sobre os valores
líquidos dos processos, ou seja já tributado, sendo que uma nova
incidência de imposto configuraria bitributação. Vejamos o trecho da
alegação extraído do Recurso Voluntário:
“(...)
Porém, para que se possa visualizar de o alegado, ousaremos exemplificar para
que reste evidente a inocência e simplicidade da atitude da contribuinte, ora
Recorrente, vejamos:
Utilizemos como exemplo um eventual processo que resultasse em R$
100.000,00 como valor bruto. Este processo, teria como valor líquido, após o
pagamento do IRPF em R$ 72.500,00 e desse valor líquido cobra-se 30% a
títulos de honorários advocatícios, o que resultaria em 21.750,00.
Ora, caso a cobrança fosse feita sobre o valor bruto de R$ 100.000,00 e
houvesse a tributação, dessa forma genuína sobre os 30% cobrados, seria da
seguinte forma:
R$ 30.000,00
IRPF R$ 8.250,00
Total de ganho da Recorrente: R$ 21.750,00
CLAMAMOS POR JUSTIÇA!
(...)”
A Recorrente não ataca mais nenhum ponto do lançamento ou do Acórdão da
DRJ/JFA.
É o que importa relatar.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.784 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728464/2011-74

Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
Em relação a admissibilidade do Recurso Voluntário, interposto em 23 de março
de 2015 (e-fls. 78 a 80), especificamente em relação ao pressuposto de admissibilidade
extrínseco (temporal) cabe esclarecer que não há nos autos o comprovante da data que a
Recorrente tomou ciência do Acórdão da DRJ/JFA no 09-50.687, sendo que a própria unidade de
origem esclareceu (e-fl. 83) que não foi possível verificar a data de ciência do resultado do
julgamento da DRJ.
Neste giro, entendemos que a Recorrente não pode ser prejudicada pela desacerto
da unidade de origem, devendo ser considerado a interposição do Recurso Voluntário
tempestiva.
Desta forma, entendemos que o Recurso Voluntário atende a todos os
pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos,
relativos ao exercício deste direito, sendo o caso de conhecê-lo.
Preliminar
 Bitributação
Em sede de preliminar alega a Recorrente que se faz: “necessária a análise da
evidente bi-tributação, da cobrança de mesmo imposto duas vezes sobre o mesmo montante.
Dessa forma, o reconhecimento de tributação já ocorrida implica, evidentemente, na extinção do
referido auto de infração, vez que perde sua razão de ser.”
Todavia, esta é uma alegação que se confunde com as próprias questões de mérito,
devendo ser analisado a seguir, na tópico Do Mérito.
Outrossim, não há razão a Recorrente sobre a preliminar arguida.
Do Mérito
De forma geral, a Recorrente apresenta suas questões de mérito de forma genérica
e sem trazer provas de suas arguições.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.784 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728464/2011-74

A analise do mérito se limitará as alegações trazidas pela Recorrente em seu
Recurso Voluntário e aos poucos documentos juntados aos autos.
 Valores líquidos dos tributos dos honorários advocatícios da Recorrente e já
tributados na fonte.
Alega a Recorrente que exerce a profissão de Advogada e, objetivando simplificar
suas declarações, cobra seus honorários sobre o valor líquido dos tributos de seus clientes, desta
forma, os valores já teriam sido tributados, não cabendo nova tributação (bitributação).
Sobre esta afirmação, há que se ter em mente que, por mais que a origem do valor
seja a mesma (condenação da parte contraria da lide que a Advogada – ora Recorrente- atuou),
cada uma das “parcelas” dos valores percebidos, respectivamente pelos clientes e por sua
Advogada, possuem naturezas, fatos geradores e contribuintes diferentes, não sendo correta a
afirmação de que se trata do mesmo rendimento para os clientes e para a Advogada/Recorrente.
Nesta linha de raciocínio, deve-se considerar que os valores recebidos pelos
clientes da Recorrente devem ser tributados como rendimentos destes contribuintes e os valores
pagos/repassados/descontados a título de honorários advocatício, devem ser tributados como
honorários advocatícios, aplicando-se o inciso I, do artigo 45 do Decreto 3.000/99 – RIR/99.
Ora, também não há no ordenamento jurídico tributário, regra que estabeleça que
o percentual de honorário advocatício não deva ser tributado por já ter sido tributado como
rendimentos de seus clientes, não havendo que se falar em bitributação.
Neste giro, não há razão ao alegado pela Recorrente.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, sem razão a
Recorrente, mantendo-se na íntegra a decisão atacada. Conheço do recurso voluntário, para no
mérito, negar-lhe provimento. Apresento o sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.784 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.728464/2011-74

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital